Tribunal: TJPA
Processo: 0101098-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101098-75.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO BOTELHO DE OLIVEIRA, ANA AMELIA LIMA D ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0101098-75.2016.8.14.0301

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A
,
FABIO RIVELLI - OAB PA21074-A
e
THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-S

EMBARGADOS:
RODRIGO BOTELHO DE OLIVEIRA
e
ANA AMELIA LIMA D ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

JOSE ACREANO BRASIL - OAB PA1717-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento à Apelação para fixar a retenção de 10% dos valores a serem restituídos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Embargante alega contradição e omissão quanto à impossibilidade de cumulação da devolução de valores pagos com lucros cessantes, bem como omissão sobre a incidência dos juros moratórios à luz do Tema 1.002 do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ocorrer no próprio julgado, entre suas premissas e conclusões, não em relação a outros precedentes;

5. O acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas, estando alinhado à jurisprudência do STJ, especialmente quanto à incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos casos de rescisão contratual por culpa do promitente-vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade quando aprecia devidamente todas as questões relevantes ao julgamento, fundamentando-se na jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2147620/RJ; AgInt no REsp 2030625/MG; AgInt nos EDcl no REsp 2046807/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra o Acórdão de Id. 22613381, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que deu parcial provimento à Apelação,
reformando em parte a sentença, apenas para fixar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores a serem restituídos.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 23312042), alegando a existência de contradição e omissão em relação à impossibilidade de cumulação de devolução de valores pagos (rescisão) com lucros cessantes e a omissão quanto ao Tema 1.002 do STJ com relação à incidência dos juros moratórios. Requer o provimento dos embargos para que as omissões suscitadas sejam supridas para integrar a decisão embargada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 23537521).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do Recorrente.

Quanto às supostas omissões e contradições em relação à impossibilidade de cumulação de devolução de valores pagos (rescisão) com lucros cessantes em relação aos
julgamentos do REsp 1881482/SP e à decisão monocrática do Desembargador Leonardo Noronha Tavares no processo nº 0135726-27.2015.8.14.0301, i
mpende salientar, por oportuno, que a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas próprias premissas e conclusões, não sendo o caso de contradição com entendimento exarado em outros julgados.

Ademais, em relação à omissão quanto ao Tema 1.002 do STJ, este
prevê que os juros de mora são aplicáveis a partir do trânsito em julgado da decisão somente para as rescisões contratuais por culpa do promitente-comprador, o que não é o caso dos autos.

Assim, com relação aos juros moratórios a sentença se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

No caso concreto, o atraso na entrega dos imóveis se deu por culpa da promitente-vendedora, incorrendo em ilícito contratual, portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (
AgInt no AREsp 2147620/RJ, AgInt no REsp 2030625/MG, AgInt nos EDcl no REsp 2046807/SP
).

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025